Tribunal: TJMT
Processo: 1007654-66.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007654-66.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (APELADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELANTE), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (APELANTE), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS INTERPOSTOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - DÚVIDA SOBRE O VERDADEIRO CREDOR - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES MONETÁRIAS E JUROS – DATA DE PAGAMENTO POSTERIOR AO CONTRATO – RECONHECIMENTO CLARO DO REAL CREDOR – LEVANTAMENTO DO VALOR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Restando demonstrado diante das provas, bem como dos embargos de terceiro conexo aos autos que a apelante Lavoura Comercial Agrícola, não é parte do contrato entabulado entre Otávio Behling e C-Vale Cooperativa Agroindustrial, não faz jus, receber o valor consignado.

Não é possível o levantamento dos valores consignados antes do trânsito em julgado da sentença, eis que os fatos que ensejaram a constituição dos valores depositados judicialmente estão em discussão no âmbito deste recurso.

Em respeito ao principio da causalidade, os ônus processuais decorrentes da sucumbência recaem sobre aquele que deu causa à instauração do processo. E, tratando-se de Ação de Consignação em Pagamento em que o devedor tem dúvidas acerca de qual é o credor, as custas e os honorários de sucumbência dever ser suportados pela parte originou a dúvida no autor.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., OTÁVIO BEHLING e C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1007654-66.2018.8.11.0015, julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) declarar a parcial procedência do pedido consignatório, não pela dúvida a quem pagar, mas porque já depositado e acatado o valor, em virtude do que fica a parte requerente liberada, em parte, da obrigação, em razão do comprovado depósito efetuado na conta “depósitos judiciais”; b) autorizar o primeiro requerido Otávio Behling a efetuar o levantamento do depósito efetuado nestes autos, após o trânsito em julgado deste decisum; desautorizando, por conseguinte, qualquer levantamento pela segunda requerida Lavoura Comercial Agrícola; c) condenar a parte requerente a pagar quantia a ser apurada por mero cálculo aritmético, com juros de mora e correção monetária, nas bases suso estabelecidas; d) condenar a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que fixo estes em 10% do valor total devido (valor consignado + a diferença a ser calculada), nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.

A primeira apelante em suas razões (id. 92999512), sustenta que: em que pese o vasto saber jurídico do ilustre Magistrado prolator da decisão recorrida, entende a Apelante que o mesmo, ao proferir sua decisão, deixou de apreciar corretamente as provas existentes no caderno processual, bem como, foi omisso em relação ao penhor agrícola da safra 2016/2017 devidamente pertencente à Apelante.

Aduz que, se faz necessário a revogação do dispositivo da referida sentença e permitir que a Apelante Lavoura Comercial Agrícola seja a verdadeira detentora do crédito existente e retificando na sentença o direito de sequela desta soja.

Argumenta que o fomento da Apelada que deu origem aos registros de penhor oferecidos por Otavio Behling em favor da Apelada, decorre de duas Cédulas de Produto Rural Financeiras, sendo a de nº 2204 de 683.823 kg de soja e a de 2455 de 180.407 kg de soja, totalizando à quantidade de 864.230 kg de soja da safra 2016/2017, que também foi objeto de Apelação e deve estar prevento com vossas Excelências; bem como, o registro de penhor da Apelante é de 1.170.360 kg da safra 2016/017, que também está em discussão em outra Apelação.

Pugna, caso o
r.
entendimento seja em reconhecer a boa-fé em detrimento da anterioridade de registro do penhor de safra que socorre a Apelante, o que admite-se somente para argumentar, mesmo assim, o preço pago pela soja cujo valor é objeto de consignação nada mais é que o preço sobre o excedente de produção, ou seja, estaria em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 1443, e, portanto, deve ser levantado pela Apelante.

Requer o recebimento e conhecimento do presente Apelo, sendo determinado o seu devido processamento, já que presentes os requisitos do preparo (anexo), tempestividade, adequação e cabimento; no mérito da presente Apelação, seja reconhecido o penhor de safra sobre a soja em favor da Apelante e seu direito de sequela, soja essa entregue por Otavio Behling na safra 2016/017 para o cumprimento do referido contrato com a Apelada C-Vale; caso o entendimento seja no sentido de reconhecer a boa-fé em detrimento do penhor de safra que socorre a Apelante, seja reconhecido o excedente de produção além do penhor da Apelada, em atendimento ao parágrafo primeiro do artigo 1443 do Código Civil; por fim, que autorize a Apelante Lavoura Comercial Agrícola Ltda para que possa levantar o dinheiro consignado devido ao direito de sequela sobre a soja vendida cujo preço é objeto da consignação.

Contrarrazões. (id. 92999532)

Já o segundo apelante (id. 92999521), alega que: não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do processo para que o ora apelante possa levantar o valor incontroverso consignado, tendo em vista a própria conclusão do juízo a quo de que é totalmente incontroverso que o valor consignado pertence ao apelante Otavio Behling.

Além do mais temos que a liberação do valor incontroverso depositado não irá resultar em nenhum prejuízo apelada C. Vale e tampouco à Lavoura Comercial, vez que conforme restou consignado na sentença proferida nos Embargos de Terceiro nº 1001850-20.2018.8.11.0015 (Id. 25343631) em que são partes a C. Vale e Lavoura Comercial, esta última não pode querer atribuir a terceiro de boa fé (Otavio Behling) os prováveis prejuízos da sua ação executiva.

Afirma que a 2ª turma do STJ já possui entendimento de que o credor pode levantar os valores consignados pelo devedor, sem prejuízo do seguimento do processo quanto à parcela controvertida da dívida (REsp 1.132.662)

Ademais a ação consignatória por sua própria natureza pressupõe a incontrovérsia de seus valores pelo menos por parte do autor consignante. E quanto à segunda apelada Lavoura, já restou bem claro que esta não fez parte da negociação entre Otávio Behling e a C-Vale Cooperativa Agroindustrial atinente à safra objeto da ação de consignação. Assim sendo, não pode o apelante ficar no paciente aguardo do possível trânsito em julgado de sentença para liberação do valor consignado em favor do apelante Otavio Behling, com a conhecida mora que o sistema recursal pátrio impõe aos jurisdicionados, sem experimentar, como já o faz, sérios prejuízos, pois já amarga os prejuízos dessa safra desde 2018.

Argumenta que a apelada C-Vale Cooperativa Agroindustrial somente consignou a sua dívida em Juízo após 90 dias do vencimento da mesma. Dessa forma, não há como incidir tão somente a correção monetária, devendo ser aplicada todas as penalidades previstas contratualmente; portanto, não se mostra razoável deixar bloqueada uma quantia que por direito pertence ao apelante, mormente considerando que a liberação do valor consignado estará plenamente garantido pelo bem que o apelante se predispõe a deixar como garantia do juízo.

Aduz, que conforme já manifestado na petição juntada no Id.24639182, bem como nos embargos de declaração, acaso seja autorizado o levantamento do valor consignado incontroverso, para garantia e segurança do juízo, o apelante reitera a oferta em garantia ao Juízo, do imóvel de sua propriedade, Matrícula 8.932, Lote nº 105, 266,20 ha, localizado na Estrada Ivani, Km 15,5, município de Santa Carmem/MT, avaliado em R$ 8.058.600,00 (oito milhões e cinquenta e oito mil e seiscentos reais), conforme cópia do laudo de avaliação e matrícula já anexados (Ids. 24639508, 24639514).

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, reformando a sentença objurgada para o fim de que: a) seja determinada a imediata liberação do valor incontroverso depositado em juízo em favor do apelante Otavio Behling, haja vista que resta totalmente incontroverso que o valor consignado nos autos pertence a Otávio Behling e para ele deverá ser levantado; seja restabelecido o protesto da dívida remanescente conforme estipulado em contrato, na 2ª serventia Extrajudicial da Comarca de Sinop/MT, tendo como devedora protestada a C. Vale Agroindustrial e credor protestante Otavio Behling, referente ao Contrato de Compra e Venda CVV nº 114378, constituindo-se, inegavelmente, em instrumento hábil para se fazer perpetuar a mais estrita legalidade e a tão desejável justiça.

A apelada C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, apresentou suas contrarrazões (id. 92999529) pugnando que seja apreciada a preliminar arguida, negando seguimento ao recurso de Apelação, em virtude da manifesta negativa de prestação jurisdicional no que tange aos embargos de declaração não apreciados pelo juízo; no mérito, a Apelada não demonstra interesse no que tange ao titular do recebimento dos valores, haja vista que seu objetivo com a propositura da demanda era somente obter a declaração de cumprimento de sua obrigação ante a dúvida existente quanto a quem pagar.

Os embargos foram analisados pelo juízo de piso, sendo o mesmo rejeitado. (id. 92999539)

A terceira apelante C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (id. 92999541) aduz que, Em que pese o notável saber jurídico do r. Juízo a quo, a Apelante entende que no caso em apreço o julgador se equivocou ao proferir sua sentença quando entendeu que não haviam dúvidas a quem pagar na ação de consignação em pagamento, atraindo o ônus sucumbencial à Apelante, razão pela qual se requer a reforma da r. sentença.

Argumenta não restar dúvidas de que a Apelante tomou uma atitude escorreita ao consignar o valor em juízo, uma vez que a prestação consignada advinha da venda da soja produzida na safra 2016/2017, a qual era objeto da execução nº 1013367-56.2017.8.11.0015 e da ação penal nº 10979-66.2018.811.0015. Portanto, o valor depositado tinha presumida dúvida quanto ao titular desse crédito.

Como ressaltou o brilhante doutrinador acima, “quem paga mal paga duas vezes” e, diante desse caso, Excelências, a Apelante não poderia correr o risco de depositar uma quantia quase que milionária nas mãos de quem não era o legítimo credor.

Assim, a Apelante não pode ser penalizada por ser prudente e, por essa razão, diferente do que entendeu o r. Juízo a quo, deve ser reconhecida a fundada dúvida existente no pagamento, extinguindo-se a ação com relação à Apelante e liberando-a dos ônus impostos na sentença singular, especialmente dos ônus sucumbenciais.

Alega que ambos os apelados deram causa à dúvida da Apelante, razão pela qual os ônus das sucumbências devem recair sobre eles, em especial sobre o apelado que sair perdedor da ação; assim, diante dessa infrutífera tentativa de composição administrativa, a Apelante não viu alternativa senão a propositura da presente ação de consignação em pagamento, pois ambos os apelados alegaram serem credores do valor depositado, não devendo subsistir a sentença a quo, no que tange à condenação da Apelante em quaisquer quantias advindas de juros moratórios.

Requer seja recebido e conhecido o presente recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, determinando-se a intimação dos Apelados para, querendo, apresentarem contrarrazões, e, ao final, após o regular processamento, seja dado provimento ao apelo, reformando-se, em definitivo, a r. sentença recorrida, a fim de extinguir a ação em face da Apelante, liberando-a dos ônus das sucumbências e condenando os Apelados, em especial o perdedor da ação, a pagar honorários em favor da ora recorrente; subsidiariamente, na remotíssima hipótese de se manter a condenação da Apelante aos ônus das sucumbências, especificar a quem os honorários pertencerão, já que na sentença recorrida o MM. Juiz a quo constou que ela se destina à contraparte, sem identificar para quem ou em que proporção seria destinada para uma ou outra. Por fim, requer seja afastada a incidência dos juros moratórios, eis que não houve mora da Apelante, conforme acima especificado.

Contrarrazões apresentadas por LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA (id. 92999545), pugnando seja reconhecido o penhor de safra sobre a soja em favor da Apelada Lavoura e seu direito de sequela, soja essa, entregue por Otavio Behling na safra 2016/017 para o cumprimento do referido contrato com a Apelante C-Vale; caso o entendimento seja no sentido de reconhecer a boa-fé em detrimento do penhor de safra que socorre a Apelada, seja reconhecido o excedente de produção além do penhor da Apelante, em atendimento ao parágrafo primeiro do artigo 1.443 do Código Civil, o que entendemos abrirá precedente perigoso; que autorize a Apelada Lavoura Comercial Agrícola Ltda para que possa levantar o dinheiro consignado devido ao direito de sequela sobre a soja vendida cujo preço é objeto da consignação.

Contrarrazões apresentadas por OTÁVIO BEHLING (id. 92999547), pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., OTÁVIO BEHLING e C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1007654-66.2018.8.11.0015, julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) declarar a parcial procedência do pedido consignatório, não pela dúvida a quem pagar, mas porque já depositado e acatado o valor, em virtude do que fica a parte requerente liberada, em parte, da obrigação, em razão do comprovado depósito efetuado na conta “depósitos judiciais”; b) autorizar o primeiro requerido Otávio Behling a efetuar o levantamento do depósito efetuado nestes autos, após o trânsito em julgado deste decisum; desautorizando, por conseguinte, qualquer levantamento pela segunda requerida Lavoura Comercial Agrícola; c) condenar a parte requerente a pagar quantia a ser apurada por mero cálculo aritmético, com juros de mora e correção monetária, nas bases e uso estabelecidas; d) condenar a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que fixo estes em 10% do valor total devido (valor consignado + a diferença a ser calculada), nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, inciso I a IV, do Código de Processo Civil.

Recurso de LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA.

A recorrente, na fase recursal traz à baila argumentos novos, alegando que a decisão do magistrado
a quo
não levou em consideração a origem da soja; matérias que deveriam ter sido arguidas em sede de contestação, consoante disposição do artigo 336 do Código de Processo Civil.

As novas alegações aduzidas após a contestação que não estiverem elencadas no art. 303 do Código de Processo Civil devem ser desconhecidas, ante a preclusão consumativa (art. 300 do CPC).

Ademais, não obstante os argumentos apresentados pela apelante tem-se que a escorreita sentença não merece reparo, eis que
restou bem claro que esta não fez parte da negociação entre Otávio Behling e a C-Vale Cooperativa Agroindustrial atinente à safra objeto da ação de consignação, transcrevo:

(...)Com a inicial a autora anexou o contrato de compra e venda de produtos agrícolas n.º 1143785, em 15/02/2018, com Otávio Behling, cujo instrumento previa a entrega da quantidade de 1.003.788 kg. Entrega esta efetivada por ele. Otávio Behling cumpriu integralmente sua parte no trato.

Se o contrato se referia a entrega de soja relativamente a 2017/2018 e não havia tratativas de compra e venda daquela mesma safra com a segunda acionada, a sugestiva dúvida soa mais como astúcia do que realidade, apesar da disputa entre os acionados e os executados na ação respectiva, envolvendo outra soja de outras safras, com outros títulos.

A contraprestação da parte requerente, segundo ela, consistia no pagamento de R$ 953.598,60, depois de abatidos os impostos, que resultaria em R$ 903,409,19. Não o fez, sob o argumento de que não sabia para quem pagar, tendo em vista ter recebido um mandado de busca e apreensão em 08/03/2019, que determinava a entrega de soja depositada em seu armazém em nome de Otávio Behling, que não foi cumprido, tendo em vista inexistir grãos pertencentes a ele àquelas alturas dos acontecimentos, por já terem sido comercializados, provando que do primeiro acionado os adquiriu e a ela, portanto, era devida a contraprestação não satisfeita na data aprazada.

Cumpre ressaltar que a negociação realizada entre Otávio Behling e a empresa requerente é tocante à safra 2017/2018. Nada a ser confundido com a dívida obrigacional dos executados vertida no mandado de busca e apreensão referido pela parte requerente, de safras anteriores. Mesmo porque não restou comprovado que ela estaria em conluio para trapacear a segunda requerida Lavoura Comercial Agrícola, que também, sem lastro, obviamente aproveitando-se a oportunidade, advogou pelo levantamento do dinheiro em seu favor.

Até onde ficou demonstrado, a Lavoura Comercial Agrícola não fez parte da negociação entre Otávio Behling e a C-Vale Cooperativa Agroindustrial atinente à safra em questão.

Lavoura Comercial Agrícola é exequente em ação também em trâmite neste juízo de n.° 1013367-56.2017.811.0015 e os executados são os seguintes: Mauricio Cechinatto, Fabiana Aparecida Pulh Cechinatto, Wandergleyson Luiz Franca de Carvalho, Juliana Cechinatto, Vanderlei Cechinatto e Fatima Derli Cechinatto, em disputa safras de 2015/2016 e 2016/2017. Aliás, em cujos embargos respectivos foi decidido nesta mesma data que C-Vale teria adquirido de boa-fé, de Otávio Behling, a soja respectiva, conforme pode ser visto da sentença correspondente.

Como visto, a Lavoura Comercial Agrícola, conforme já frisado, não é parte do contrato entabulado entre Otávio Behling e C-Vale Cooperativa Agroindustrial, não fazendo jus, sob qualquer prisma, receber o valor consignado, posto que não há dúvida de que ela não negociou soja com Otávio Behling em 2017/2018, nem teria direito de levantar pagamento relativo a tal safra.

O penhor a que se refere em sua peça defensiva em nada tem a ver com a negociação entabulada neste processo. Trata-se de alegada produção de soja de outros envolvidos, os executados acima, de outros períodos. Nem mesmo a quantidade é idêntica. São tratativas que não se assemelham.

Além disso, aquela aparentemente não ingressou com a ação hábil a demonstrar o suposto conluio existente entre o requerido Otávio Behling e outros executados. Em uma tentativa vã de atribuir a ele a conta devida pelos executados acima descritos, utiliza de medidas transversas para diminuir seu prejuízo. O que é até compreensível. Mas sequer possui penhor da safra indicada.

Dai porque não há como figurar neste processo como provável credor. Se futuramente restar demonstrado que havia conluio entre eles, poderá e deverá ser ressarcido como tal, conforme for possível. Por enquanto, achismos e teorias de conspiração não comprovadas são insuficientes a reconhecê-la como credora, que de fato não é neste caso, de dívida não paga pelos executados e atribuir a quem sequer foi parte de seu mau negócio, o dever de adimplir com o débito.

As alegações apresentadas pela parte requerente quanto à dúvida a quem pagar a safra 2017/2018 mostrara-se infundada, pois sabia ela a quem deveria pagar desde a negociação expressa realizada entre eles, mesmo porque a cassação da liminar de busca e apreensão ocorreu muito antes da propositura desta, em 16/03/2018, e era de conhecimento dela, C-Vale – Cooperativa Agroindustrial, nos autos n.° 1011850-20.2018.8.11.0015, proposta pela própria parte requerente. Aliás, essa nuança foi explicitamente por ela lá articulada.

Não havia porque duvidar de quem lhe cobrava o título. Seus questionamentos, como se viu, não tinham lastro em fundamentação que trouxesse um mínimo de relevância. (...)”.

Por fim, vale ressaltar que o credor Otavio Behling não era avalista, nem fiador, nem anuente e muito menos cúmplice da CPR discutida pela Lavoura, a qual busca a qualquer custo atribuir a terceiro de boa fé o insucesso da sua ação executiva, ou seja, querendo receber de terceiro que nada tem a ver com a sua CPR, valor supostamente devido por quem firmou o contrato.

Assim, não há falar em direito de sequela.

Quanto ao recurso de OTAVIO BEHLING,
tenho que não deve prosperar, pois o MM. Juízo de piso, deixou claro que a consignante C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL somente consignou a sua dívida em Juízo após 90 dias do vencimento da mesma e, dessa forma, entendeu que não há como incidir tão somente a correção monetária, devendo ser aplicada todas as penalidades previstas contratualmente, transcrevo trecho da r. sentença:

‘(...) 3. Da mora, juros moratórios e correção monetária

Destarte, além da correção monetária, são devidos juros de mora a partir do vencimento (04/05/2018) e até o seu efetivo pagamento ou quando consignou em 27/08/2018 o valor proporcional, restando diferença cuja mora é estendida até o efetivo pagamento.

Calha ressaltar que os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, como é a hipótese dos autos, fluem a partir do vencimento da obrigação, para as obrigações líquidas ou positivas, certas e exigíveis (art. 397, caput, do Código Civil), como neste caso. Mora ex re.

Trata-se de obrigação a termo, de modo que a simples inadimplência na respectiva data de vencimento faz configurar a mora do devedor, sujeitando-o desde logo aos juros moratórios (arts. 394 e 395 do Código Civil) que a consignação mal enjambrada não ilide.

(...)

Juros de mora devidos, além da correção monetária. Devem ser calculados na base retro expendida. E, à míngua de expressa estipulação de taxa diversa, devem incidir os juros legais de 1% ao mês do art. 406 do Código Civil, consoante já anotado acima.

Já com referência à correção monetária, deve-se observar que não constitui acréscimo. Na verdade, é voltada a garantir a exata realidade de valor, evitando os efeitos corrosivos da inflação. Por isso mesmo, a sua aplicação é necessária para permitir que o valor, na oportunidade do pagamento, corresponda exatamente ao poder de compra da moeda na data do vencimento.

A incidência da correção nada tem de ilegal, consoante pacífico entendimento jurisprudencial que se encontra consolidado há décadas, não havendo razão para qualquer dúvida. Negar sua incidência seria patrocinar o enriquecimento ilícito, pois implicaria em redução do valor do próprio principal da dívida. Desta forma, deverá a parte requerente pagar ao requerido o valor remanescente devidamente corrigido até o seu adimplemento.

Pois bem, tendo em vista que o pedido de levantamento diz respeito ao depósito efetivado, mas insuficiente, há que se complementá-lo, depositando-se a diferença devida, de acordo com a trilha de cálculo retro expendida. (...)”. (ID. 92999505)

Ressalta-se que por serem devidos, foram determinados os acréscimos da correção monetária e juros moratórios do período de 04/05/2018 a 27/08/2018, diferença está cuja mora é estendida até o efetivo pagamento, eis que o simples ajuizamento de ação de consignação (frise-se no caso em espeque posterior a data do vencimento da dívida) não a isenta do pagamento dos juros e multa pelo atraso no pagamento; bem como as cláusulas contratuais em cotejo com a legislação vigente, conforme estipulado no Código Civil.

No tocante ao pedido de levantamento do valor consignado, entendo também que deve ser desprovido no momento, devendo ser mantida a r. sentença.

Primeiramente, seja porque prevalece a regra reconhecida pelo sistema processual de que a apelação é dotada de duplo efeito; bem como, os fatos que ensejaram a constituição dos valores depositados judicialmente, estão em discussão no âmbito deste recurso, inclusive tendo como primeira apelante a Lavoura Comercial Agricola Ltda., na qual requer a revogação do dispositivo da referida sentença, sob alegação de ser a verdadeira detentora do crédito existente, possuindo o direito de sequela desta soja.

Segundo, porque, mesmo que incontroverso o valor, seu levantamento antes do trânsito em julgado da sentença acaba por violar, também, a norma descrita pelo art. 475-I, § 1°, do CPC, que determina que a execução provisória somente possa ser realizada quando "se tratar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo", e assim mesmo mediante caução (art. 475-O, III, do CPC).

Assim, inviável a permissão de levantamento antes do trânsito em julgado deste, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença.

Recurso da apelante C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.

De fato, a fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois princípios: o da sucumbência e o a causalidade.

O princípio da sucumbência consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo. Assenta-se na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão, sendo a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência objetiva, bastando, para sua incidência, apenas o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.

Ocorre que esse princípio, por si só, não é suficiente para resolver com segurança todas as situações do cotidiano jurídico. Por esse motivo, em alguns casos, há de se considerar também, na fixação das custas e dos honorários advocatícios, o princípio da causalidade, segundo ensina ALEXANDRE FREITAS CÂMARA:

"Deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado causa à instauração do processo." (Lições de direito processual civil. Vol. I. 9ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 158).

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. 2. O Tribunal a quo decidiu que o ora recorrente deu causa à instauração do processo. Ora, para afastar a responsabilidade da recorrente pelo ajuizamento da ação, conforme consignado pelo acórdão recorrido, faz-se necessário adentrar no conjunto fático- probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 1262419/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Publ. 13/06/12).

Não se pode olvidar que no caso dos autos, foi a apelante C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL quem deu causa à dúvida sobre a quem realizar o pagamento, conforme os termos da r. sentença deixou claro.

Assim, depreende-se que os apelados, não deram causa à instauração do feito, considerando que a dúvida quanto ao credor partiu da própria apelante C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, razão pela qual não pode ser a parte apelada condenados ao pagamento de honorários advocatícios.

Acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais na ação consignatória, a posição da doutrina:

"Se o juiz declarar procedente o depósito, deve fixar honorários em favor do autor, que foi forçado a ir a juízo para exonerar-se de sua obrigação; (...) ao ser decidido entre os dois réus quem deve levantar a quantia consignada, o vencido pagará honorários de advogado ao vencedor, além de reembolsá-lo dos honorários já pagos ao autor, na primeira fase do processo (nesse sentido: TRJE 134/130; em termos semelhantes: RSTJ 141/418." (Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 2005, p. 896).

LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO anotam que "A sentença que deferir o depósito a um dos litigantes tem que responsabilizar os demais pelos encargos inerentes à sucumbência relativos à primeira e à segunda fase." (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 846).

Neste sentido o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já decidiu:

"PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DÚVIDA QUANTO AO CREDOR: AÇÃO BIFÁSICA - HONORÁRIOS. 1. Na especialíssima ação de consignação abre-se ensejo à hipótese em que a demanda se bifurca, para extinguir-se a relação entre o autor e os credores chamados para receberem a obrigação e uma segunda relação, quando ambos os credores não se entendem. 2. Ao ser extinta a relação com o autor, vitorioso e desonerado da obrigação, tem direito a receber as custas desembolsadas e os honorários. 3. Encargos debitados a ambos os réus, os credores serão de logo pagos com o depósito, para posterior ressarcimento ao vencedor da segunda fase. 4. Recurso especial provido." (REsp 325140/ES - Relª: Minª Eliana Calmon - Publ. 16/05/02).

Portanto, na ação de consignação em pagamento, o consignado declarado titular do crédito não pode ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência, pois não sucumbiu.

Dessa forma, em atenção ao princípio da causalidade, que determina que a parte que deu causa ao processo é obrigada a reparar as despesas que dele advierem, não causando, pois, danos àquela que tinha razão, cabe a apelante C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL suportar os ônus de sucumbência.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor total atribuído a causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos
interpostos, mantendo a
r.
sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022